Tribunal: TJBA
Processo: 0504794-18.2016.8.05.0103
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0504794-18.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA JOSE MONTEIRO COSTA MOTA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, MICHEL SOARES REIS, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência do TJBA que não conheceu de recurso apresentado sob a denominação de “agravo”, por constatar tratar-se, na verdade, de impugnação a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o que configuraria Agravo Interno.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a escolha inadequada da via recursal — Agravo em Recurso Extraordinário em vez de Agravo Interno — pode ser sanada como mero erro material, pela aplicação da fungibilidade, ou se constitui erro grosseiro, insuscetível de correção.

III. Razões de decidir

O conteúdo do recurso indicava intenção de revisão da decisão da 2ª Vice-Presidência, o que atrai a incidência do art. 1.021 do CPC, revelando-se como Agravo Interno.

Conforme os arts. 1.030, § 2º, e 1.042 do CPC, a interposição de recurso inadequado representa erro grosseiro, que inviabiliza a fungibilidade recursal.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o Agravo Interno interposto contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário não pode ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento
:
“1. A interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. É incabível a invocação de mero erro material quando a inadequação se refere à espécie recursal e ao pedido formulado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.030, § 1º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1325131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.12.2021, DJe 17.12.2021.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº 0504794-18.2016.8.05.0103, em que figuram como agravante, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e como agravada, MARIA JOSE MONTEIRO COSTA MOTA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça